Tribunal: TJDFT
Processo: 0745214-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745214-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIMO &amp; NOBRE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA AGRAVADO: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TIMO &amp; NOBRE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA, nos seguintes termos (ID n° 215046256): “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença. O pedido encontra respaldo no art. 520 c/c § 2o do art. 1.012 do CPC. Consigno que o recurso de apelação interposto pela parte executada não foi provido por meio da decisão proferida pelo Tribunal. Contudo, no caso dos autos, não verifico presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, assim, INDEFIRO a tutela pleiteada. (...)” Irresignada, a parte exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões, a parte exequente defende o deferimento do arresto cautelar sobre os direitos hereditários que o executado tem direito no processo de inventário no 0707217-26.2024.8.07.0007. Alega que os documentos juntados aos autos demonstram a insolvência do devedor. Ademais, aduz que o requerimento de renúncia à herança formulado pelo executado no processo de inventário representa uma tentativa de dilapidar seu patrimônio, a fim de frustrar o cumprimento de sentença de origem. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual pleiteia que seja deferido o arresto cautelar na origem, com a penhora no rosto dos autos no 0707217-26.2024.8.07.0007. Preparo recolhido (ID. 65439538). Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 65629453). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferida a decisão agravada, em cumprimento provisório de sentença, e interposto o presente agravo de instrumento, houve o trânsito em julgado do título judicial executivo objeto da execução provisória, fato este que resultou na conversão do cumprimento provisório em definitivo, verificado pelo juízo a quo na decisão de ID. 221481537, nos seguintes termos: “Compulsando os autos de origem de no 0720789-78.2022.8.07.0020 verifico que ocorreu o trânsito em julgado, tornando-se definitiva a obrigação exequenda. Assim, converto o presente feito em cumprimento definitivo de sentença. Anote-se. Ademais, converto o arresto cautelar por meio de penhora no rosto dos autos do processo de arrolamento no 0707217-26.2024.8.07.0007 em penhora definitiva. Assim, proceda-se com a expedição de ofício ao Juízo competente para atualizar o valor penhorado no rosto dos autos, visto que o débito atualizado está no importe de R$ 48.083,54 (quarenta e oito mil, oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). No mais, proceda-se a pesquisa via sistema SISBAJUD na modalidade repetição programada por 30 dias (“teimosinha”) da quantia de R$ 48.083,54 (quarenta e oito mil, oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha de Id. 218122594. Restando infrutífera a medida anterior, proceda-se à pesquisa de bens via RENAJUD. Caso infrutífera todas as medidas anteriores, intime-se a parte exequente para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Atualize-se o valor da causa para R$ 48.083,54 (quarenta e oito mil, oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha de Id. 218122594.” Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão interlocutória acima transcrita convertei a natureza do cumprimento de sentença e alterou o arresto cautelar pleiteado pela parte agravante em penhora no rosto dos autos. Este contexto processual resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ELEITORAL DE ENTIDADE DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA POSSE DAS CHAPAS ELEITAS. POSSE CONSUMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Quando consumado o ato que se pretendia obstar por meio do recurso de agravo de instrumento, o interesse recursal se esvai pela perda superveniente do objeto. 2. No particular, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência visando fosse suspensa a posse de chapas eleitas do processo eleitoral posto sub judice de entidade de autogestão em saúde. Concretizada a posse das chapas eleitas no processo eleitoral impugnado, cabe aguardar a apreciação da causa de pedir e do pedido meritório pelo juízo a quo nos autos principais. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1913323, 07210520520248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto pela parte exequente, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2025 16:17:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora